Tribunal: TJDFT
Processo: 0719635-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0719635-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAQUEL NASCIMENTO DE SOUZA MACEDO PACIENTE: RAQUEL NASCIMENTO DE SOUZA MACEDO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DE TAGUATINGA A paciente – investigada no inquérito policial n. 0700619-90.2023.8.07.0007 por participação em crime de homicídio – teve prisão temporária mantida em 28.4.23 (ID 46933612 - ata de audiência de custódia). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão temporária. A conduta imputada à paciente não é de “gravidade excedente à normalidade correlata a crimes semelhantes” (ID 46933611, p. 5). Diz que não há risco à investigação, instrução criminal e ordem pública. A paciente, primária, tem bons antecedentes e residência fixa, não representa periculosidade. E é a única responsável pelos cuidados do filho de 11 anos. Pede, em liminar, seja concedida liberdade provisória à paciente. Com a inicial, o impetrante juntou apenas cópias da ata de audiência de custódia, certidão de nascimento do filho da paciente, cartão militar de identificação e comprovante de residência (IDs 46933612, 46933614, 46933618 e 46933621. Não é possível, pois, examinar eventual ilegalidade da prisão. Faculto ao impetrante juntar cópia integral dos autos da ação originária, necessária ao exame do pedido de liberdade provisória da paciente. Intime-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2023. Desembargador JAIR SOARES